Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008986-45.2020.8.11.0000
IMPETRANTES: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS E DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO
PACIENTE: WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377586), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
Os impetrantes sustentam que: 1) “o paciente não possui envolvimento com as práticas delituosas, notadamente porque o entorpecente localizado no imóvel pertencia a Daniel que teria guardando para Tiago”; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) “o paciente responde em liberdade o processo Cód. 351024, o qual cumpria medidas cautelares”, sendo, portanto, desproporcional a decretação da custódia preventiva relativa a este fato; 5) além da superlotação carcerária e da falta de equipe médica, “o paciente é portador Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também chamada de AIDS ou SIDA, é o último estágio da infecção pelo HIV”, sendo totalmente vulnerável ao contágio do COVID -19, a autorizar a substituição da custódia por prisão domiciliar.
Ao final, requerem a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ou por domiciliar.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
No dia 9.4.2020, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante por terem em depósito quase 2 kg (dois quilos) de substância análoga à maconha.
Na delegacia, o policial militar responsável pela diligência – Filipe André Lessa Pires – noticiou que:
“(...) após a notícia do homicídio do sr. Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de 8.4.2020; recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; que então recebemos a informação que a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia; diante da informação (...), após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de comercialização de droga, sendo que em frente à residência encontrava-se o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha, diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão, configurando que ali traficavam entorpecente; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e em entrevista com os policiais confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio, o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma, no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago com a finalidade de produzir conhecimento, e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Wellen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weleln, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen e no quarto do sr. Daniel e Raíza foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no toal, pelos quais o sr Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los (...).”
A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus, consoante aresto do STJ, in verbis:
“A análise da tese relativa à negativa de autoria e à ausência de prova de materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.” (RHC 98.069/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 26/11/2019)
Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 42 deste Tribunal: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].
Na hipótese, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.
Noutro giro, a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente e na quantidade de droga apreendida, como destaca este trecho transcrito:
“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, ANA KELLY MARTINS AGUIAR, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO AUGUSTO RANGEL e DANIEL JOSE DA SILVA, realizada pela Polícia Militar no dia 09 de abril de 2020, ocorrida na residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia, Sinop-MT, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Conforme o narrado, após notícia do homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos, ocorrido no dia 08.04.2020 por volta das 21h no Bairro Vila América, a Polícia Militar recebeu informação de que o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas realizado pela vítima em desacordo com determinações da organização criminosa “Comando Vermelho”. Os policiais foram informados, ainda, que a vítima teria adquirido os entorpecentes em uma residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia. Em diligências no local indicado, os policiais avistaram o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA dispensando uma porção de entorpecente e evadindo-se para o interior da residência. Diante disso, em busca domiciliar, os policiais localizaram um tablete e duas porções de substâncias entorpecentes análogas à “maconha” e uma balança de precisão.
Na residência encontravam-se ainda, os conduzidos ANA KELLY MARTINS AGUIAR e TIAGO AUGUSTO RANGEL, o qual informou ser proprietário de todo entorpecente e que iria comercializa-los juntamente com sua esposa Ana Kelly. Relatou ainda, que momentos antes havia vendido entorpecentes à vítima de homicídio Henefer. Relatou por fim, ter adquirido os entorpecentes com WESLEN, vulgo “Farma”, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim Imperial.
Nesse segundo local, os policiais constataram residir o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA. Em buscas na residência, os policiais localizaram os conduzidos DANIEL JOSE DA SILVA e RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, além de vários invólucros de substância análoga à “maconha” e uma balança de precisão no quarto de WESLEN. Na sequência, encontraram no quarto de DANIEL e RAIZA outros invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando 84, havendo WESLEN aduzido lhe pertencerem, e que pretendia juntamente com DANIEL e RAIZA comercializa-los nesta urbe.
(...)
O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois o laudo preliminar de constatação indica que as substâncias encontradas contêm cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, a qual se caracteriza como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.
(...)
Insta consignar a considerável quantidade de droga apreendida – 1.832,5g – que possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas, como acima exposto.
(...) a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em forma de organização criminosa, da qual integrantes os conduzidos.
Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça, que o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA responde ação penal na Quarta Vara Criminal desta Comarca (Processo n. 4405-90.2019.8.11.0015), pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, artigo 33, caput, por duas vezes, artigo 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, artigo 14 da Lei no 10.826/2003 e no artigo 16, caput, por duas vezes, da Lei no 10.826/2003, na qual fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares.
Nesse contexto, em razão das concretas evidências do reiterado envolvimento do conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA com a mercancia ilícita de drogas, bem como da associação dos demais conduzidos para a mesma finalidade, devem ser afastados de pronto do convívio social, em nome da garantia da ordem pública, pois, ao se dedicarem ao tráfico de drogas, estão a impulsionar, como se sabe, a prática de uma infinidade de outros delitos.
(...)
As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de moradia dos conduzidos. Evidência concreta disso é que o conduzido WESLEN foi recentemente beneficiado com medidas dessa natureza, as quais, ao que indicam as evidências colhidas nesta oportunidade, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva.
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, TIAGO AUGUSTO RANGEL, RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, em prisões preventivas.”
Além da significativa quantidade de droga apreendida, o paciente registra uma ação penal em andamento (conclusos para sentença), na qual se apura os crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse de armas/munições (paciente que supostamente guardava drogas e armamentos a mando do “Comando Vermelho” – Código 351024), sendo que foi posto em liberdade em 2.9.2019, com imposição de medidas cautelares alternativas, por excesso de prazo.
Além disso, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente possui o Executivo de Pena no 0000602-36.2018.8.11.0015 (SEEU) por condenação definitiva pelo delito de lesão corporal (cumpre pena em regime aberto).
A reiteração delitiva, somada à quantidade de entorpecente, revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia provisória.
Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Destaco, ainda, os Enunciados Criminais no 6 e 25 deste Tribunal, in verbis:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Por outro lado, não se reconhece a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente já ter sido agraciado com tais medidas em outra ação penal, a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva.
Colaciona-se aresto do STJ:
“(...) ao fato de o réu responder a outro processo criminal (...) certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.” (STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)
Por fim, em relação ao alegado estado de saúde do paciente – ser portador de HIV –, o que lhe inseria no grupo de risco de contágio do COVID-19, não se verifica que esta situação tenha sido submetida e apreciada pelo juiz da causa, de modo que a análise pelo Tribunal caracterizaria supressão de instância.
A aplicação da Recomendação no 62 do CNJ demanda prévia análise pelo magistrado de primeiro grau, conforme dispõem os artigos 4o e 5o, além de não implicar em garantia imediata/obrigatória aos indivíduos que integram o grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade do agente.
Destacam-se julgados do STJ:
“No tocante à concessão da prisão domiciliar consoante a Recomendação n.o 62 do CNJ, o Juízo competente para análise da possibilidade de flexibilizar a prisão preventiva visando preservar a saúde do preso é o responsável pela expedição do mandado de prisão (...). Desse modo, esta Corte Superior não pode se manifestar originariamente sobre a excepcional situação superveniente, sob pena de supressão de instância.” (PET no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.523.469 - RJ (2019/0175249-0), Ministra LAURITA VAZ, 31/03/2020)
“O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão da PANDEMIA – COVID-19 não foi solvido na Corte originária, o que configura supressão de instância e impede a análise nesta via de exceção.” (HC 569698 - SC (2020/0077071-1), Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, 31/03/2020)
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.